Tribunal: TJDFT
Processo: 0000641-40.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TENTADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA. TERCEIRA FASE. TENTATIVA. FRAÇÃO MÁXIMA APLICADA. CÁLCULO RETIFICADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O conjunto probatório encontra-se coeso no sentido de definir a materialidade e a autoria ao apelante do crime previsto no art. 157, §2o, inciso II do CP. A versão narrada pela vítima é coerente, além de estar em harmonia com a prova documental colhida, ao atribuir a prática do roubo ao apelante.
2. Não há como incidir a atenuante da confissão sem que o apelante assuma, perante a autoridade, a autoria do crime que lhe é atribuída.
3. Deve ser corrigida a dosimetria da pena, uma vez que, na terceira fase, a sentença reduziu a pena intermediária em 2/3 (dois terços), em razão da tentativa, mas aplicou nos cálculos a fração de 1/2 (metade).
4. Recurso conhecido e parcial provido.